Tribunal: TJES
Processo: 5017506-57.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017506-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN MIRANDA ALVARENGA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5017506-57.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
RENAN MIRANDA ALVARENGA

RECORRIDO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BAIXA DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO DETRAN. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, Renan Miranda Alvarenga, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação indenizatória ajuizada contra a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento.

O recorrente alegou que, embora tenha quitado integralmente o financiamento de seu veículo Peugeot 207 HB XRGM, a instituição financeira não teria providenciado a baixa do gravame junto ao DETRAN/ES. Em razão disso, ao ser abordado pela Guarda Municipal em 12/06/2023, seu veículo foi apreendido e levado ao pátio do DETRAN. Diante disso, pleiteia indenização por dano material no valor de R$ 886,43, referente à taxa de retirada do veículo do pátio do DETRAN e dano moral no valor de R$ 15.000,00, devido ao transtorno causado pela apreensão do veículo.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a instituição financeira efetuou tempestivamente a baixa do gravame, sendo responsabilidade do autor providenciar a emissão de novo CRV junto ao DETRAN/ES.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, sustentando que o gravame permaneceu ativo mesmo após a quitação do financiamento, e que a falha no serviço da instituição financeira causou-lhe danos materiais e morais.

Nas contrarrazões, a recorrida suscitou preliminar de ausência de preparo do recurso, pugnando pela deserção. No mérito, reiterou a inexistência de falha na prestação do serviço, defendendo a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De início,
REJEITO
a preliminar de ausência de preparo, pois o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade da justiça. Nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. Assim,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça para o presente recurso.

O ponto central da controvérsia diz respeito à responsabilidade pela baixa do gravame e eventuais danos decorrentes da ausência de sua efetivação.

A análise dos autos revela que a instituição financeira procedeu à baixa do gravame no prazo de dois dias após a quitação do contrato, conforme documentos anexados à contestação. Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço, pois a obrigação do credor fiduciário se limitava à informação da baixa junto ao DETRAN, conforme previsão do artigo 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN:

"Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias."

O autor, por sua vez, não providenciou a emissão do novo CRV junto ao DETRAN, procedimento essencial para que a alienação fiduciária seja formalmente retirada do documento do veículo. Como bem destacou a sentença recorrida, o site oficial do DETRAN/ES esclarece que a solicitação de emissão do CRV sem o gravame deve ser feita pelo proprietário do veículo ou por procurador habilitado.

Nesse sentido, segue jurisprudência consolidada que reforça essa posição:

"Pagas todas as prestações do financiamento de veículo com alienação fiduciária, incumbe ao credor fiduciário incluir a baixa do gravame no sistema nacional de gravames (SNG) no prazo de dez dias, cabendo ao proprietário do veículo, por sua vez, promover o procedimento administrativo de desalienação no DETRAN, para emissão do CRV sem o gravame."
(
TJDFT, Apelação Cível nº 20170710007406, Rel. Carlos Rodrigues, julgado em 04/07/2018.
)

Portanto, não há falha na prestação do serviço que justifique a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por

RENAN MIRANDA ALVARENGA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)